Tribunal: TJBA
Processo: 0543242-46.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0543242-46.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES APELADO: JAIME ALVES SOUZA Advogado(s):GABRIELA NUNES SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REVELIA. DEVER DE INDENIZAR. NÃO FRUIÇÃO DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL DE R$ 3.000,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A relação jurídica existente entre as partes é nitidamente de consumo e o fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 2. A apelante, em verdade, tendo sido revel, tornou presumíveis verídicas todas as alegações minimamente tangíveis nas alegações da parte Apelada. 3. Apelo conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0543242-46.2014.8.05.0001, em que figura como parte apelante JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA e, parte apelada, JAIME ALVES SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER do Recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sala de Sessões, data registrada em sistema. DESA. REGINA HELENA RAMOS REIS RELATORA